Tribunal: TJSP
Processo: 1030268-36.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Retratação parcial do julgado. Acórdão que manteve a r. sentença, que aplicou a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.492.221/PR e Recurso Extraordinário no 870.947/SE que estabeleceu a aplicação do IPCA-E à

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Retratação parcial do julgado. Acórdão que manteve a r. sentença, que aplicou a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.492.221/PR e Recurso Extraordinário no 870.947/SE que estabeleceu a aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, para fins de juros de mora. Retratação parcial do julgado, para determinar a incidência de correção monetária, desde a época inadimplemento, do IPCA-E a partir de janeiro/2001; de agosto/2001 a junho/2009: correção monetária: IPCA-E; e a partir de julho/2009: correção monetária: IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030268-36.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, são apelados EUSTAQUIO
DE ALMEIDA BARBOSA NETO, AKEMI NAGATA OTOCH, IRACEMA
CARRIEL AGUILLERA, ARNALDO MARQUES PEREIRA, BENEDITO DE
OLIVEIRA NEVES, CÉLIA CRISTINA MENGE COLLET E SILVA, DULCE
MARIA CASTRO CARDIAS, MARIA DA PIEDADE DE PAULA PINTO,
HELENICE FRANCISCA DE SOUZA, JOSE RAFAEL PATROCINIO,
JUSTINA CORREA, LILIAN MARIA JOSE ALBANO, LIRIA YOSHIOKA,
MARCOS PEREIRA DE ARRUDA, MARIA APARECIDA MENDONÇA,
MARIA FLORA VICTORINO, PAULO ROBERTO STOCCO ROMANELLI,
SONIA MARIA BARBOSA E OUTROS, RAIMUNDA NAZARÉ PEREIRA
OLIVEIRA DE ARAUJO, MARIA TAVARES DA SILVA, MARIZA DE
MORAES SANTOS, NAIR DOS SANTOS ALVES MELERO, NEIDE DERCI
DA SILVA, JOÃO TAVARES DE ALMEIDA, PEDRO DE SANTANA,
MARIA ISABEL MARCONDES, RUTH SHIZUKA OBARA DE SOUZA,
TANIA VIANA DE ASSIS SANTOS, ULISSES DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO e WALDIR BOTTGER.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retrataram-se parcialmente do que foi
julgado, com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030268-36.2015.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 32.933 (processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1030268-36.2015.8.26.0053 de São Paulo
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADOS: EUSTAQUIO DE ALMEIDA BARBOSA NETO E OUTROS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: MARIA GABRIELLA PAVLOPOULOS SPAOLONZI
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030, inc. II, do
Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA. LEI No 11.960/09. Retratação
parcial do julgado. Acórdão que manteve a r. sentença,
que aplicou a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça.
Recurso
Especial
no
1.492.221/PR
e
Recurso
Extraordinário
no 870.947/SE que estabeleceu a
aplicação do IPCA-E à correção monetária e da Lei no
11.960/09, a partir da sua vigência, para fins de juros de
mora. Retratação parcial do julgado, para determinar a
incidência de correção monetária, desde a época
inadimplemento, do IPCA-E a partir de janeiro/2001; de
agosto/2001 a junho/2009: correção monetária: IPCA-E;
e a partir de julho/2009: correção monetária: IPCA-E.

A Prefeitura Municipal de São Paulo interpôs recurso
extraordinário (fls. 297/303) e especial (fls. 304/312) contra o v. acórdão
que manteve a r. sentença, que julgou improcedentes os embargos à
execução por ela opostos (fls. 276/281).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público,
conforme disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para
que a Turma Julgadora reaprecie a questão nos termos do inc. II do art.
1.040 do Código de Processo Civil, considerando o julgamento do mérito
do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça,
ressaltando ainda o julgamento do Tema 810, do Supremo Tribunal Federal
(fls. 327/330).
Os autos vieram à conclusão para decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030268-36.2015.8.26.0053 - São Paulo
3
É o relatório.
Em discussão a respeito da aplicação da Lei no 11.960/09, para
fins de correção monetária, manteve, esta Colenda Sétima Câmara de
Direito Público, a r. sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução, determinando a aplicação da Tabela Pratica deste E. Tribunal de
Justiça para a correção monetária, sem observância da Lei no 11.960/2009.
Os autos retornaram a esta Colenda Sétima Câmara de Direito
Público, para realização de juízo de retratação, considerando o julgamento
do mérito do REsp no 1.492.221/PR Tema 905 pelo Superior Tribunal de
Justiça.
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado
pelo Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030268-36.2015.8.26.0053 - São Paulo
4
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas
à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora
de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção
monetária com base no IPCAE.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária:
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030268-36.2015.8.26.0053 - São Paulo
5
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que
se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é
legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto” (fls. 535/538, grifo nosso).
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030268-36.2015.8.26.0053 - São Paulo
6
1.495.146/MG foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não
destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no
870.947/SE Tema 810.
Portanto, é caso de retratação parcial do julgado, somente em
relação à correção monetária. Adotados os fundamentos do REsp no
1.495.146/MG e do RE no 870.947/SE, no que tange às condenações
referentes aos servidores públicos, determinar os seguintes encargos: (a) até
julho/2001: correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: correção monetária: IPCA-E.
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado,
somente no tocante à correção monetária, mantendo o improvimento do
recurso da Fazenda Municipal, para rejeitar os embargos à execução,
determinando-se, entretanto, a incidência de correção monetária até
julho/2001: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: IPCA-E.
MOACIR PERES
Relator